Tribunal: STF
Processo: RE 1445434
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Leme, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer legitimidade ao servidor que inicia a execução de um título executivo judicial coletivo firmado em demanda coletiva em que sindicatos atuaram na qualidade de substitutos processuais. Honorários únicos e fixados na fase de cumprimento de sentença. Possibilidade. STJ, Tema 973. Decisão mantida. Recurso não provido.”



    Os declaratórios opostos pela municipalidade foram acolhidos nos seguintes moldes:



    “Embargos de declaração. Acórdão proferido em julgamento de agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. I. Pretensão de exclusão da base de cálculo da verba honorária aos valores pagos administrativamente. Matéria sobre a qual este Colegiado não se pronunciou. Omissão verificada. Inclusão na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais pagos administrativamente, após a citação. Possibilidade. Precedentes do C. STJ (Tema nº 1.050) e deste E. Tribunal. II. Contradição ou omissão quanto às demais questões ventiladas não verificadas. Pretensão de obter efeitos infringentes. Inadmissibilidade. III. Arbitramento de honorários advocatícios recursais decorrente do desprovimento do recurso. Cabimento. Omissão verificada. Correção de ofício. IV. Prequestionamento. Suficiente a apreciação da questão de direito federal ou constitucional, independentemente de citação legal expressa. V. Acórdão parcialmente alterado. Embargos da agravante acolhidos em parte, sem efeito modificativo e correção de ofício para majoração dos honorários sucumbenciais.”



    O agravo interposto pelo Município de Leme, contra despacho pelo qual parcialmente admitido seu recurso extraordinário, foi desprovido nos seguintes termos:



    “AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário conforme Tema 873 e admitiu em relação ao Tema 1142.



    - A questão da compatibilidade, ou não, da execução individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva com o art. 100, § 8º, da Constituição Federal, segundo o qual é vedado o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3º deste artigo, relativo às obrigações definidas em lei como de pequeno valor, é idêntica a matéria examinada pela Suprema Corte no leading case RE 925.754/PR - Tema 873/STF.



    Agravo desprovido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LXXVIII, e 100, § 8º, da Constituição da República, ao entendimento de que indevido o “fracionamento da totalidade do crédito principal dos servidores, e, especialmente, [o] fracionamento do crédito dos honorários advocatícios sucumbenciais”.



    É o relatório.



    Decido.



    Registro, de plano, que o Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo considerada a tese fixada ao julgamento do ARE 925754 (Tema nº 873 de Repercussão Geral):



    “Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA PROPOSTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. INEXISTÊNCIA DO FRACIONAMENTO DE QUE TRATA O § 8º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. Não viola o art. 100, § 8º, da Constituição Federal a execução individual de sentença condenatória genérica proferida contra a Fazenda Pública em ação coletiva visando à tutela de direitos individuais homogêneos. 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 925754 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 17-12-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-020 DIVULG 02-02-2016 PUBLIC 03-02-2016)



    Exaurida, assim, a jurisdição quanto ao tópico (arts. 1035 e 1042 do Código do Processo Civil).



    No que tange aos honorários advocatícios, a pretensão recursal esbarra na inviabilidade do exame, por esta Suprema Corte, da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, especialmente observado que a hipótese não versa sobre honorários fixados na fase de conhecimento, mas sim no bojo do cumprimento de sentença, a teor do seguinte fragmento do acórdão recorrido:



    “Ocorre que que, na hipótese dos autos, a decisão de primeiro grau acolheu em parte a impugnação da Municipalidade para afastar a cobrança dos honorários que se referem aos da ação de conhecimento, coletiva, mantendo, contudo, apenas a execução de honorários únicos e fixados na fase de cumprimento de sentença, e que são de 10% do valor da dívida (artigo 523, § 1º, do CPC).” (destaquei)



    Em suma, respeitada a moldura fática firmada na decisão recorrida, o caso em apreço não encontra aderência ao Tema nº 1142 de Repercussão Geral.



    Nessa linha, o quanto decidido no ARE 1.449.101, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, ao exame de agravo igualmente interposto pela municipalidade ora recorrente:



    “Todavia, conforme decidiu o Tribunal de origem, não se discute o fracionamento de honorários fixados em sentença coletiva, mas a respeito de arbitramento de honorários sucumbenciais em cumprimento individual de sentença, de modo que não há subsunção ao referido precedente paradigma.



    Acresça-se que para se chegar à conclusão diversa da exarada na origem seria necessário analisar as disposições do Código de Processo Civil, de forma que eventual violação à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa ou indireta.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Majoro os honorários advocatícios previamente fixados pelas instâncias de origem em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente